Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA. MERCADORIA. NOTA FISCAL. DUPLICATA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Conforme entendimento desta egrégia Corte, as Notas Fiscais são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e embasar o pedido monitório, desde que corroboradas por outros elementos de prova que evidenciam a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes
3. As duplicatas protestadas por indicação, acompanhada de nota fiscal e fatura/comprovante de entrega da mercadoria, devidamente assinado, são aptos a materializar a existência do crédito pleiteado.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.” (Resp 844.191/Df, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 02/06/2011, DJe 14/06/2011).
5. Recurso conhecido e não provido.